Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO PROCESSAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A embargante, lastreada nas disposições do artigo 278 do Código de Processo Civil, vale-se do presente expediente para infirmar a validade do julgamento do recurso de apelação levado a efeito em sessão virtual, diante do não processamento do pedido tempestivo de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, para que seu advogado pudesse sustentar oralmente as razões recursais.
3. De fato, o pedido formulado pela embargante não foi processado pela Secretaria, deixando o feito de seguir para conclusão deste relator em patente prejuízo à parte, o que acarreta a nulidade do acórdão embargado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.